Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato de autoridades da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob o argumento de violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, dado que a Lei Complementar no 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, para suspender a exigibilidade dos tributos a partir da data da impetração até o final do exercício de 2022.
2. O Distrito Federal argui, nas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança imediata do ICMS-DIFAL, a partir do ano de 2022, de modo que não incide a anterioridade sobre a Lei Complementar no 190/2022, que apenas regula a matéria, mas, sim, sobre a Lei Distrital no 5.546/2015, que instituiu o tributo no âmbito do Distrito Federal. Nas contrarrazões ao recurso da impetrante, suscita a inadequação da via eleita.
3. A parte impetrante alega, em seu recurso, a impossibilidade de cobrança do tributo até que o Distrito Federal edite nova legislação local compatível com a Lei Complementar no 190/2022, respeitando-se, a partir de então, as anterioridades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade ativa; (ii) examinar a preliminar de inadequação da vida eleita; (iii) definir se é legal a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, ocorridas antes do decurso do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022; (iv) determinar se a norma distrital anterior à Lei Complementar no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contribuinte de direito do ICMS-DIFAL tem legitimidade para a ação que visa a declaração de inexigibilidade do diferencial de alíquota do imposto sobre operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal. Não incide, no caso, a exigência de prova de que assumiu o encargo ou autorização expressa de quem o suportou, prevista no artigo 166, do Código Tributário Nacional. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. Em matéria tributária, a edição de norma que determina a cobrança de tributo constitui ameaça concreta e iminente a direito do contribuinte, configurando o justo receio necessário à impetração de mandado de segurança preventivo. Inaplicabilidade da Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal, quando a alegação de inconstitucionalidade é causa de pedir, e não o pedido principal. Preliminar rejeitada.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.066, fixou o entendimento de que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
8. Apesar disso, o artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, inciso III, "c", da Constituição Federal, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
9. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015) é válida e passou a produzir efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022, sendo desnecessária nova lei distrital para a cobrança do ICMS-DIFAL.
10. A sentença deve ser parcialmente reformada para restringir a suspensão da exigibilidade do tributo apenas ao período entre a impetração (16/3/2022) e 4/4/2022, tendo em vista a ausência de recurso da impetrante quanto à delimitação temporal fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO
11. Remessa Necessária e recurso de apelação do Distrito Federal parcialmente providos. Recurso de apelação da impetrante desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 150, inciso III, "b" e "c"; Lei Complementar no 190/2022, artigo 3o; Código Tributário Nacional, artigo 166.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; RE no 1.287.019/DF, Tema 1093; RE no 1.221.330/SP, Tema 1094; TJDFT, Acórdão 1991206, 0709595-29.2018.8.07.0018, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 23.04.2025; Acórdão 1979815, 0716942-74.2022.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 13/03/2025; Acórdão 1992750, 0708047-90.2023.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23/04/2025; Acórdão 1992922, 0705127-80.2022.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, j. 07/05/2025; Acórdão 1981141, 0703488-27.2022.8.07.0018, Rel. Vera Andrighi, j. 19/03/2025.